Tribunal: TJSP
Processo: 0003703-88.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo em execução. Indeferimento de progressão ao regime semiaberto. Laudo psicológico desfavorável. Conclusões que podem fundamentar validamente o indeferimento de benefícios prisionais. Longa pena a cumprir e histórico prisional desfavorável. Benefício prematuro. Recurso não provido.